Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738116-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLENA FERREIRA ALVES SANTANA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Olena Ferreira Alves Santana em face da r. decisão (ID 70015559, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Banco Daycoval S/A e do Banco do Brasil S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto era a limitação dos empréstimos consignados descontados nos proventos de pensão da Autora. A Agravante sustenta, em suma, que foi vítima de fraude ao contratar o crédito junto ao Banco Daycoval e que, diante da dificuldade financeira subsequente, adquiriu novo empréstimo consignado, com o Banco do Brasil. Aduz que a soma de ambas as dívidas gera débito mensal em folha de pagamento no importe de aproximadamente 56% (cinquenta e seis por cento) da pensão que recebe do ex-marido, militar da Marinha. Reputa preencher os requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo o perigo de dano, uma vez que a Agravante e a família dela estariam privadas das condições básicas de subsistência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente determinada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em exame, a Autora/Agravante voluntariamente contratou, em datas próximas, três empréstimos consignados. O primeiro deles foi com o Banco Daycoval, por meio do qual a Recorrente recebeu o crédito de R$ 75.552,26 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). O contrato foi firmado em 23/10/2018 (ID 19796059), porém estipulou-se que as 72 (setenta e duas) parcelas, cada uma no importe de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais), seriam debitadas de 5/12/2018 a 5/11/2024. O segundo empréstimo consignado foi contratado, em 6/11/2018, junto ao Banco do Brasil (ID 19796061). Na avença, foi estipulado o pagamento dos R$ 18.959,08 (dezoito mil novecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) por meio de 60 (sessenta) prestações, no valor de R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) cada, de 6/12/2018 a 6/11/2023. O terceiro crédito consignado adquirido pela Agravante, também com o Banco do Brasil, perfaz o montante de R$ 51.201,51 (cinquenta e um mil duzentos e um reais e cinquenta e um centavos). O negócio jurídico foi celebrado em 5/6/2019 (ID 19796060) e consubstanciou a renovação da consignação anterior junto a essa instituição financeira. O novo contrato previu o desconto mensal de 72 (setenta e duas) parcelas, cada qual no montante de R$ 1.111,79 (mil cento e onze reais e setenta e nove centavos), de 1o/8/2019 a 1o/7/2025. De acordo com o contracheque mais recente, colacionado aos autos pela Recorrente (ID 19794608), o valor bruto dos proventos recebidos pela Autora é de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). No entanto, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 3.176,79 (três mil cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), o que representa 55,36% (cinquenta e cinco inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da renda mensal bruta. Conquanto seja possível a limitação em 30% (trinta por cento) dos empréstimos consignados debitados no contracheque dos servidores públicos federais, submetidos à Lei no 8.112/90 (art. 45, § 2o[1]), no caso em exame tal percentual não se aplica, uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de pensão paga pela Marinha do Brasil. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Transcrevo o teor da norma: “Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. (grifou-se) Esclareço que a referida Medida Provisória tem força de lei e permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001[2]. Embora haja divergência jurisprudencial, neste eg. TJDFT, sobre a interpretação do supracitado art. 14, § 3o, da MP no 2.215-10/01, filio-me ao firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que tal norma autoriza o abatimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Confira-se a jurisprudência do c. STJ sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. (...) 2. Por força do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, admite-se o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar das Forças Armadas para a realização dos descontos obrigatórios e o pagamento das despesas autorizadas, tal como os empréstimos consignados em folha. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. (REsp 1591097/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FIRMADO POR MILITAR. (...) Em que pese a orientação desta Corte no sentido de que as verbas de caráter alimentar depositadas em conta salário são impenhoráveis, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30% (trinta por cento). IV - Recurso especial provido”. (REsp 1677121/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) (grifou-se) Recentemente, ao analisar matéria diversa dos presentes autos, afeta à penhorabilidade/impenhorabilidade de salários, o c. STJ examinou também questão específica acerca da margem consignável dos militares das Forças Armadas, os quais se submetem ao art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. No voto condutor do REsp 1746018, julgado em 16/6/2020 e publicado em 18/9/2020, o em. Relator, Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, explicou que, no julgamento do Agravo Interno interposto no Recurso Especial supracitado, “(...) foi discutida também a questão da margem para empréstimo consignado dos militares que, por ser diferente da dos demais servidores públicos e da população em geral, pode alcançar até 70% dos seus vencimentos mensais, consoante o art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. Debateu-se então a abusividade de tal percentual, e, haja vista a relevância da matéria e por se tratar de tema recorrente no STJ, foi suscitada a possibilidade de submetê-la à Corte Especial”. O em. Relator explicou, ainda, que pediu vista regimental dos autos e que, posteriormente, o Agravo Interno foi provido apenas para anular a decisão monocrática que havia declarado a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, adaptando-a ao julgamento da Corte Especial no bojo dos EREsp 1.582.475, que flexibilizou a regra geral de impenhorabilidade. Portanto, conquanto se constate a abertura do c. STJ a uma futura análise sobre a abusividade da limitação em 70% (setenta por cento) – e não em 30% (trinta por cento) – do total[3] de descontos no soldo dos militares das Forças Armadas, fato é que a jurisprudência daquele c. Tribunal Superior, até o momento, permanece inalterada e pacífica sobre a matéria. Apenas para fins de esclarecimento, registro que a situação dos membros das Forças Armadas é distinta da dos militares do Distrito Federal, em que a Lei no 10.486/2002[4] expressamente restringe os abatimentos autorizados[5] em 30% (trinta por cento). Sob esse prisma, uma vez que a presente demanda trata de proventos de pensão militar paga pela Marinha do Brasil, deve ser observado o limite de comprometimento salarial total de 70% (setenta por cento) da renda bruta, conforme previsto no art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. Como já mencionado anteriormente, no caso em apreço, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 3.176,79 (três mil cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), o que representa 55,36% (cinquenta e cinco inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da renda mensal bruta. No entanto, para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. No contracheque de agosto/2020 (ID 19794608), há informação expressa de que o somatório dos abatimentos constitui o montante de R$ 3.950,19 (três mil novecentos e cinquenta reais e dezenove centavos), o que totaliza 68,84% (sessenta e oito inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) dos proventos brutos percebidos pela Agravante pensionista. Logo, resta demonstrada a ausência de probabilidade do direito da Recorrente, visto que o percentual debitado está inserido na limitação autorizada pela lei específica. Esclareço que a presente demanda versa apenas sobre a restrição dos descontos em folha de pagamento e não alcança a alegação de que o empréstimo contratado junto ao Banco Daycoval ocorreu mediante fraude. Tal matéria é objeto de ação judicial específica, anteriormente proposta pela Autora, no bojo do processo no 0733941-61.2019.8.07.0001 (ID 19796063). Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] “Lei no 8.112: Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. [2] “Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. [3] Somatório dos descontos obrigatórios e autorizados. [4] “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas (...)” [5] Os descontos obrigatórios não se inserem nesse percentual restritivo.